Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704535-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCILENE SARAIVA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por DARCILENE SARAIVA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. n. 0713545-70.2023.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema Repetitivo 1169/STJ. Nas razões recursais (ID 68610217), a parte autora, ora agravante, defende ter havido aplicação equivocada do Tema 1.169 do STJ, uma vez que ele se aplicaria apenas aos casos de sentença genéricas, o que não seria o caso do presente processo, já que as balizas para execução teriam sido perfeitamente delimitadas no título executivo judicial coletivo. Assevera que, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença. Afirma que o TJDFT tem feito o distinguishing de casos análogos ao presente com o Tema 1169 do STJ. Diante disso postula o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, que não é genérica e não depende de prévia liquidação. Assim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando-se ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido (ID 69086017 e 69086386). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, justifica-se a concessão da liminar postulada. Com efeito, observa-se que a 1a Turma Cível, em casos análogos ao presente, tem decidido pela não incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez estar-se diante de sentença decorrente de direito coletivo em sentido estrito, dada a prévia existência da relação jurídica entre o grupo de servidores e o Distrito Federal. Nesse contexto, evidente a distinção entre o caso dos autos e aquele abrangido pelo Tema 1.169, que trata dos direitos individuais homogêneos. A ação coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, sendo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). 6. Precedentes da 1a Turma Cível: Acórdão 1799176, 07435408520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023; Acórdão 1774248, 07338798220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É também esse o entendimento sufragado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O IPREV E A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169, e que busca o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1764493, 07334329420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Especificamente em relação à questão discutida no presente feito (cumprimento individual de sentença coletiva exarada nos autos do processo no 15.106/93 [31.111/93], digitalizado sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001, proposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991), observo que este Tribunal tem julgado as demandas, sem determinar o sobrestamento com base no Tema 1.169 do STJ (ou mantendo a rejeição de incidência do referido tema), conforme se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei no 8.162/1991, assentou o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) de serem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. 2. A orientação deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição dos valores indevidamente cobrados encontra limitação na entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, norma constitucional e autoaplicável no âmbito do Distrito Federal (RE no 372.462-2), que legitimou a majoração da alíquota incidente sobre a remuneração dos servidores a título de contribuição previdenciária. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1896435, 0707749-21.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.162/91. ART. 9o. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. ENTRADA EM VIGOR. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), buscando a restituição aos seus substituídos dos descontos previdenciários de 6% cobrados a partir de janeiro de 1992 com base na Lei 8.162/91; desconto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, como limite temporal da restituição dos valores descontados, a entrada em vigor da Lei 8.688/1993. 2.1. “Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, sua vigência, em outubro de 1933, deve ser considerada como limite temporal para a obrigação reconhecida na sentença exequenda. Precedentes.” (Acórdão 1774601, 07146304820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Normativo superveniente que deve ser reconhecido como termo final dos descontos indevidos e efetuados a maior, uma vez que a partir de sua entrada em vigor, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária não mais se configura inconstitucional. (Acórdão 1884886, 0710527-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LC No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO DEFINITIVA DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva no 0717043-43.2024.8.07.0018, promovido por servidora distrital aposentada. A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis; e (ii) verificar a alegada configuração de excesso de execução em relação aos limites do título executivo e, em caso positivo, a possibilidade de fixação, em grau recursal, de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5. Configurado o excesso de execução, deve ser acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior. [...] (Acórdão 1967700, 0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Nesse contexto, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como justificada a concessão da liminar para obstar o sobrestamento do feito na origem e permitir o seu regular processamento. Diante disso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a liminar, para determinar o regular processamento do feito na origem. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator